Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-31.2023.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000817-31.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUCELINO BASILIO DA COSTA - CPF: 651.598.961-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DA COSTA SOARES - CPF: 024.259.501-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO - CPF: 936.329.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DE MIRANDA BASILIO DA COSTA - CPF: 012.486.891-60 (VÍTIMA), VALDELENE DE MIRANDA BASILIO DA COSTA - CPF: 993.419.641-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PARCIAL VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra das vítimas assumem especial importância, por ser a principal, quando não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, a qual unida à frágil negativa de autoria do réu, mostra-se suficiente para corroborar os
elementos informativos amealhados na fase investigativa, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria
.

2.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido,
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JUCELINO BASILIO DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JUCELINO BASILIO DA COSTA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000817-31.2023.8.11.0011, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 147
do CP
, por duas vezes, à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de indenização à favor das vítimas no importe de R$
R$ 3.000,00
(três mil reais), para cada uma.

Irresignado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, juntou suas razões recursais no ID 172062276, pugnando pela reforma da sentença,
a fim de que seja
absolvido
. Subsidiariamente, requer a
exclusão da indenização
em favor das vítimas, ou ao menos a sua
minoração
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, pela manutenção da sentença, sendo desprovido o recurso (ID 172062280).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
des
provimento
do recurso, apenas no que tange o pedido de readequação da pena. (ID 177424731).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento,
e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 172062277)
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
JUCELINO BASILIO DA COSTA
como incurso no delito tipificado no
art. 147 do CP, por duas vezes, porque, no dia 16 de março de 2023, por volta das 12h00min, na Rua 15 de Novembro, n.º 329, em Mirassol D’Oeste/MT, o acusado, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, ameaçou de morte as irmãs
Marlene de Miranda Basílio da Costa
e
Valdelene de Miranda Basílio da Costa,
bem como entrou e permaneceu, clandestina e astuciosamente, contra a vontade expressa das vítimas, em casa alheia e em suas dependências.

Por tais fatos foi denunciado pela prática das condutas previstas no art. 147, (por duas vezes) e art. 150, ambos do Código Penal.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou
JUCELINO BASILIO DA COSTA
pela prática da infração penal tipificada no
art. 147
do CP
, por duas vezes, a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial semiaberto
; e o absolveu da prática do delito de invasão de domicilio.

Feitas essas breves digressões, adentramos à análise do mérito.

1.

Da pretensão absolutória:

Conforme relato, a i. defesa pretende a
absolvição
do réu, sob o fundamento da ausência de provas; contudo, o pleito não prospera.

O delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim,
afetar a liberdade psíquica de outrem
ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um
crime de natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática dos
crimes de ameaça
pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente comprovados

nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial apontam no sentido de que
JUCELINO BASILIO DA COSTA
efetivamente
ameaçou suas irmãs, por palavra, de causar-lhes mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência nº 2023.72738, Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termos de representação criminal, (ID 172060828 e seguintes), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada, especialmente pelas declarações obtidas em ambas as fases do procedimento criminal.

Com efeito, ao serem ouvidas perante a autoridade judiciária, as vítimas,
Marlene de Miranda Basílio da Costa

e

Valdelene de Miranda Basílio da Costa
, confirmaram o teor das declarações prestadas em sede policial, narrando, em síntese, que, no dia dos fatos, o acusado, possivelmente, sob o efeito de substâncias psicoativas, teria ameaçado de morte as ofendidas.

Nesse sentido,
Valdelene

contou que o irmão é dependente químico e estava recluso em razão da prática de outros delitos; foi solto pouco tempo antes da ocorrência dos fatos e por isso a família se dispôs a ajuda-lo com aluguel, comida e outras necessidades básicas; que no dia dos fatos, o réu chegou na casa de sua irmã alucinado, gritando que
iria matar um
(sic),; a vítima tentou dialogar com o réu e pedir calma, ofereceu comida, mas ele recusou, jogou o prato de comida longe e saiu da residência.

Nesse momento, a vítima
Valdelene
declarou ter ligado para sua irmã
Marlene
, também vítima dos fatos, que foi até o local para auxiliar; momentos depois, o acusado retornou ao imóvel, novamente, proferindo palavras ofensivas e ameaçando ambas.

A ofendida contou que ainda sente muito medo do réu e deseja que ele faça tratamento psiquiátrico, porque tais acontecimentos são frequentes na família; afirma que realmente pensou que
JUCELINO
pudesse matar as pessoas que estavam na residência e por isso ainda teme pela vida, caso ele saia da prisão (ID 172062270).

No mesmo sentido, a ofendida
Marlene de Miranda Basílio da Costa
relatou que recebeu ligação da irmã
Valdelene
muito assustada, contando que o réu estava
“apavorando” (sic
) todos; e, ao chegar no local, encontrou todos chorando e assustados, sendo que logo em seguida o réu retornou e, mais uma vez, iniciou as ameaças, tudo com uma faca nas mãos, dizendo “
não deixa ninguém vir aqui senão eu furo
” (sic), por isso, saíram da residência e chamaram a polícia.

Além disso, a ofendida afirmou que sente medo do acusado, que ficou traumatizada com os fatos e que ainda tem pesadelos com o ocorrido (ID 172062270).

Em juízo, também foram ouvidos os Policiais Militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência,
Marcelo Jean Azevedo Lebrero
e
Bruno da Costa Soares
, os quais, na condição de testemunhas compromissadas, narraram, em síntese, que receberam uma denúncia de que uma pessoa estaria ameaçando uma família; ao chegar no local, encontraram as vítimas do lado de fora da casa, enquanto o acusado estava no interior do imóvel, então realizaram a abordagem e a condução do acusado; além disso, confirmaram os relatos das vítimas sobre o comportamento agressivo do réu (ID 172062270).

Dentro desse cenário, analisando atentamente os autos, tenho que
os elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial foram confirmados em juízo, em especial, pelas declarações de ambas as vítimas e dos agentes públicos que atuaram no caso
.

Além disso, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar
, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios
, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física das irmãs, causando-lhes grande medo, o que fez com que elas acionassem as autoridades. Aliás,
deve-se ressaltar que, na fase policial ambas as vítimas manifestaram o interesse de representar criminalmente o réu, além de ter requerido as medidas protetivas
(ID 172060838 e ID 172060842), justamente
porque, tal acontecimento despertou medo e angústia nas vítimas,
o que afasta a ideia de que as ameaças não repercutiram temor às ofendidas.

Dentro dessa perspectiva, r
essalta-se que,
além do relato coeso das vítimas, as declarações das testemunhas ouvidas em juízo
são
suficientes para confirmar os elementos probatórios amealhados, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria, de tal modo que, contrariamente ao alegado nas razões recursais, a ausência da oitiva de
Valdeir Marques Queiroz
, não implica em menor robusteza do acervo probatório, enquanto cunhado do réu, notadamente quando a i. defesa sequer expôs oportunamente a medida da importância de suas declarações.

Aliás, sobre o tema, convém mencionar que
é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os testemunhos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estejam em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional.

Nesse sentido a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo.

2.

Da indenização fixada em favor das vítimas:

Por fim, a i. Defensoria pretende o afastamento da condenação por danos morais fixada em favor das vítimas, secundado pela redução do valor estabelecido pelo d. juízo
a quo
.

De início, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória ID 172062226, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo às vítimas.

No entanto, no que tange o
quantum
atribuído a essa razão [R$ 3.000,00 (três mil reais)], para cada uma das vítimas, vejo que não se mostra adequado ao caso em análise
, já que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser
proporcional ao caráter punitivo/pedagógico
que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 172060845) que
não possuía renda
, porquanto teria
saído há pouco tempo da prisão
, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua
condição econômica e social
, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra as vítimas, entendo ser medida necessária a
redução do valor indenizatório
, fixando-o em
meio salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada vítima,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso as ofendidas entendam que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

3.

Conclusão:

Em conclusão, ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JUCELINO BASILIO DA COSTA
, apenas para reduzir o valor fixado à título de mínimo indenizatório em favor das vítimas, restando fixado no montante de
meio salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada uma das ofendidas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023